Tribunal: TJDFT
Processo: 0743118-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743118-10.2023.8.07.0001 RECORRENTES: MURILO DE MENEZES ABREU, ARTHUR ALMEIDA GARROTE RECORRIDOS: MARIO BERNARDO CAVALCANTI GARROTE, ANNA PATRICIA CAVALCANTI GARROTE DESPACHO A parte recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a parte recorrente para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Cumpre ressaltar que a dispensa do adiantamento de custas processuais prevista no artigo 82, §3o, do CPC, somente se aplica em ações de cobrança, execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios. In casu, trata-se de ação de conhecimento (declaratória de nulidade de disposição testamentária), extinta sem resolução do mérito. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027